Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728095-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, CARLOS RODRIGUES SOARES AGRAVADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, OTON GOMES DE AMORIM, EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM D E S P A C H O Considerando que a consulta ao feito de origem evidencia a arrematação do imóvel no leilão eletrônico objeto do recurso, esclareçam os Agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator